Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016047-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA CRISTINA SANTOS DE JESUS - CPF: 065.435.351-48 (RECORRENTE), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016047-85.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aparecida Cristina Santos de Jesus

Recorrida(s):

Tim S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DA AUTORA. JUSTIFICATIVA COM PEDIDO DE DISPENSA DA AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO E INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR ACERCA DO INTERESSE NO REFERIDO ATO SOB PENA DE

CARACTERIZAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CONTUMÁCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se o autor devidamente intimado, deixa de manifestar seu interesse no ato processual, sob pena de extinção do processo, não há ilegalidade na sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

2. Conforme constou na fundamentação da sentença:
“Intimada para no prazo de 03 (três) dias informar se possuía interesse da realização da audiência de tentativa de conciliação na forma virtual, sob pena de caracterização da desistência, a parte reclamante quedou-se inerte. Desse modo, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.”

3
. A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso VIII, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021